Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004359-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JOSE MARONEZZI - CPF: 204.488.561-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PEDIDO ALTERNATIVO – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Quanto ao pedido de “prestação de caução pelo agravante de bens em valor suficiente para garantia do juízo”, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004359-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ MARONEZZI

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARONEZZI
, contra decisão proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luís Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002909-33.2024.8.11.0015, ajuizada pelo
B
ANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
deferiu
a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
celebrou com o agravado 04 (quatro) cédulas de crédito bancário (CCB)”
(sic).

Sustenta que
“das obrigações contratualmente assumidas, foram dados em alienação fiduciária os bens descritos abaixo: contrato 48461295, modelo REBOQUE AUXILIAR DOLLY 02 EIXOS, ano 2022/2023; contrato 48461309, modelo SEMIRREBOQUE RODOTREM BASCULANTE, ano 2022/2023; contrato 48464553, modelo SEMIRREBOQUE RODOTREM BASCULANTE, ano 2022/2023 e contrato 48338191, modelo 29.520 METEOR 6X4 DIESEL, ano 2022/2023”
(sic).

Alega que
“no decorrer dos contratos o agravante deixou de efetuar alguns pagamentos mensais, dando ensejo demanda, onde o agravado pugnou pela concessão de liminar de busca e apreensão dos bens alienados”
(sic).

Aduz que “
o agravante é produtor rural, que atua nessa atividade há mais de 20 (vinte) anos, produzindo soja e milho, em áreas próprias e arrendadas no município de Itaúba-MT
” (sic).

Assevera que
“por esse motivo, sua fonte de recursos financeiros está diretamente ligada ao bom andamento de suas lavouras, assim como está vinculada aos preços de mercado das comodities que produz”
(sic).

Destaca que “
está em andamento a safra de soja 2023/2024, em plena colheita, quando são cumpridos os contratos de compra e venda de grãos, que originam recursos para o pagamento de todas as suas obrigações, conforme demonstra a CPR em anexo”
(sic).

Informa que
“o agravante reside grande parte dos dias, na Fazenda Jacaré, localizada na Rodovia MT 329, KM 66, zona rural no município de Itaúba-MT, CEP 78.510-000, mesmo endereço das notas fiscais dos veículos adquiridos”
(sic).

No entanto, diz que
“a notificação extrajudicial supostamente teria sido entregue no endereço do contrato, conforme prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69”
(sic).

Defende que
“o agravante jamais recebeu a referida notificação, o pode ter havido algum equívoco na entrega do documento, motivo pelo qual não restou atendida a determinação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69” e “não havendo comprovação de entrega a ninguém, ainda que o endereço seja o do contrato, não há falar em constituição válida da mora, conforme entendimento jurisprudencial” (
sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna provimento do recurso, para o fim de revogar a tutela antecipada deferida na origem.

Alternativamente, pede que seja concedida liminar para substituir a ordem de busca e apreensão dos equipamentos mencionados alhures, pela prestação de caução pelo agravante de bens em valor suficiente para garantia do juízo.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 09/03/2024, conforme decisão de Id 204947657.

O agravado ofertou contraminuta no Id 204947657, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido no Id 203919183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
JOSÉ MARONEZZI
busca a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão dos veículos descritos na inicial.

Para tanto, o agravante defende que “
jamais recebeu a referida notificação, o pode ter havido algum equívoco na entrega do documento, motivo pelo qual não restou atendida a determinação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69” e “não havendo comprovação de entrega a ninguém, ainda que o endereço seja o do contrato, não há falar em constituição válida da mora, conforme entendimento jurisprudencial”
pelo que requer o provimento do recurso, para o fim de revogar a tutela antecipada deferida na origem. Alternativamente, pede que seja concedida liminar para substituir a ordem de busca e apreensão dos equipamentos mencionados alhures, pela prestação de caução pelo agravante de bens em valor suficiente para garantia do juízo.

Pois bem. Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação

dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração das avenças, qual seja,

“RUA DOS MOGNOS, Nº 411, APTO 10. RES GRANVILLE, SINOP – MT CEP 78550-000”
cujo o AR
(aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “MUDOU-SE” (Id 147356152 - autos de origem), de modo que caberia a parte devedora-agravante informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“
APELAÇÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE
– ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da recorrente, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída”
. (N.U 1027689-47.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”
(N.U 1020347-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE"
– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL –
MORA COMPROVADA
– SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva (STJ- REsp: 1860426 RS)”.
(N.U 1005218-03.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Por fim, quanto ao pedido alternativo de “prestação de caução pelo agravante de bens em valor suficiente para garantia do juízo”, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024